Tribunal: TJDFT
Processo: 0715862-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0715862-03.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA PACIENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, formulado por MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA em favor de PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, diante do flagrante excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que foi preso no dia 31/07/2019, na cidade de Planaltina, no estado de Goiás, e até hoje não foi recambiado para o Distrito Federal. Alega que estando há mais de 300 (trezentos) dias preso, seu processo não recebeu movimentação e sequer foi marcada audiência de instrução e julgamento, pois o paciente continua na Casa de Prisão Provisória, na comarca de Planaltina/GO. Afirma que não deu causa ao atraso no trâmite do processo e que o Estado não toma providências para transferi-lo para o distrito da culpa e dar andamento ao feito. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar, pois o paciente pretende colaborar com a persecução penal, tem residência fixa, trabalha e tem família, que depende de seu sustento, e não oferece risco à instrução criminal ou aos possíveis envolvidos no processo. Entende que o constrangimento ilegal por excesso de prazo está demonstrado, fato que autoriza a concessão liminar da ordem de habeas corpus. Requer assim a revogação da prisão preventiva imposta, por excesso ilegal de prazo, com expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Em despacho de id 16780138, requisitei informações ao Juízo, as quais foram prestadas nos termos do ofício de id 16908959. É o relatório. Decido. Não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se, na realidade, de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. No caso, apesar das alegações da Defesa, no sentido de que o paciente é mantido preso preventivamente há mais de 300 (trezentos) dias, sem que se tenha agendado a audiência de instrução e julgamento, as informações prestadas pelo juízo afastam por completo a plausibilidade do direito alegado, o que impede a concessão liminar da ordem, por ausência de requisito legal. Vejamos. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, a pedido do Ministério Público, em 30/10/2012, no mesmo dia em que recebida a denúncia, onde se imputou ao investigado a prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 121, §2o, incisos I e IV e art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 14 da Lei do n. 10.826/2003). Ao decretar a prisão, o magistrado, além de indicar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, entendeu presentes os demais requisitos da medida cautelar, nos seguintes termos (id 16758515): ... Mediante análise dos autos, verifico que o laudo de exame de corpo de delito de fls. 19/32, assim como os depoimentos colhidos no curso do inquérito, constituem prova da materialidade do crime e dos indícios de autoria. Ademais, há elementos colhidos no curso das investigações os quais apontam a possibilidade de o delito em apuração decorrer da rivalidade entre gangues desta satélite. Ora, foi indicado como motivo da infração o fato de as vítimas residirem na região da gangue inimiga em relação à integrada pelo acusado. De se ressaltar, ainda, que o acusado possui suspeita de envolvimento em três tentativas de homicídio (fls. 145/146), assim como em um crime de roubo e outro de receptação (fl. 139), o que; em conjunto com a dinâmica do crime, caracteriza o risco, em concreto, à garantia da ordem pública. Por outro lado, uma vez que se evadiu do distrito da culpa, estando atualmente em local incerto e não sabido, há demonstrações de que almeja furtar-se à aplicação da lei penal. Todavia, tal circunstância não é suficiente para fundamentar eventual prejuízo causado pela sua ausência à conveniência da instrução criminal, o que se resume a mera observação, porquanto presentes outros fundamentos para a segregação cautelar. De acordo com a denúncia, o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo contra duas vítimas, uma delas faleceu, e a outra sobreviveu por razões alheias à vontade do paciente. Os crimes são de gravidade concreta acentuada, especialmente porque, de acordo com a denúncia, os disparos foram efetuados em via pública, de maneira inesperada, por motivo torpe, tendo em vista que, supostamente, as vítimas residiam na mesma região de gangue rival à do paciente, tudo a indicar a sua periculosidade social, até porque também é suspeito de envolvimento em outras três tentativas de homicídio na mesma região. Além disso, o paciente efetivamente manteve-se em lugar incerto e não sabido por longo período de tempo, por mais de cinco anos, e somente foi localizado após sua prisão na cidade de Planaltina de Goiás, no Estado de Goiás, o que evidencia o risco concreto à aplicação da lei penal. Portanto, em análise da contemporaneidade do decreto prisional, nesse primeiro exame, verifica-se que se mantém adequadamente fundamentado e não há ilegalidade aparente a ser sanada em sede liminar de habeas corpus, especialmente diante das informações prestadas pelo Juízo, no sentido de que o paciente responde ainda por outras 5 (cinco) ações penais no mesmo Tribunal do Júri, também suspensas, desde sua fuga, fatos que indicam o risco que sua liberdade impõe à sociedade. Quanto ao alegado excesso de prazo, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo (id 16908959), o ora paciente não foi localizado para citação pessoal ou cumprimento do mandado de prisão, de modo que o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos de 08/10/2013 até 03/03/2020, quando o réu constituiu advogado nos autos e apresentou resposta escrita, ocasião em que a marcha processual foi retomada. No momento, esclarece o Juízo, o processo permanece em cartório, aguardando a designação de data para audiência de instrução, tendo em vista que, apesar de determinação datada de 09/03/2020, não foi possível agendar a sessão, em razão das medidas adotadas no âmbito da Justiça do Distrito Federal com o fim de prevenir o contágio e a disseminação da Covid-19. O Juízo acrescenta que o mandado de prisão expedido em 30/10/2012 somente foi cumprido em 31/07/2019, na cidade de Planaltina de Goiás/GO, tendo o Tribunal do Júri de Planaltina/DF sido comunicado em 14/08/2019, data em que expediu carta precatória ao Juízo de Planaltina de Goiás e tomou providências junto à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, visando o recambiamento do acusado. Em 30/09/2019, o Juízo competente no Distrito Federal autorizou o recambiamento do acusado, contudo, o Juízo da Comarca de Planaltina de Goiás somente autorizou a medida definitiva no dia 23/01/2020, tendo em vista que o ora paciente também respondia ação penal naquela localidade (preso preventivamente). Desde então, a transferência está pendente, e o Juízo do Distrito Federal esclarece que já reiterou ofício à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, requisitando informações acerca da transferência do paciente para o Distrito Federal. Como se vê, o alargamento do prazo da prisão preventiva do paciente, no caso em exame, está relacionada a questões diversas, não necessariamente ligadas ao mandado de prisão expedido pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, porque, no Estado de Goiás, onde foi preso, o paciente também respondia a ação penal, razão pela qual, pelo menos até 23/01/2020, o seu recambiamento para o Distrito Federal não foi autorizado pelo Juízo da Comarca de Planaltina de Goiás/GO. Além disso, a ação penal em trâmite no Tribunal do Júri de Planaltina, no Distrito Federal, esteve suspensa desde 08/10/2013, porque o ora paciente estava em lugar incerto e não sabido, sequer havia sido citado, e somente voltou a tramitar em 03/03/2020, quando constituiu advogado e apresentou resposta à acusação. Na ocasião, o Juízo designou audiência, que não pode, contudo, ser agendada na ocasião, em função das medidas adotadas pelo Tribunal de Justiça para minimizar os impactos da pandemia da Covid-19, de onde se conclui que não há desídia das autoridades públicas, mas sim intercorrências ao longo do processo que impediram o seu trâmite regular. O razoável tempo de duração do processo, embora direito do acusado, não pode ser analisado com rigor absoluto, porque o limite de duração do feito não decorre de simples soma aritmética de prazos processuais, e conta com a análise da especificidade de cada caso. E no caso concreto, como se viu, o alegado excesso de prazo para formação da culpa, por ora, não se mostra como argumento suficiente a autorizar a concessão liminar da ordem, como se pretende na presente ação, pois o alargamento do prazo está suficientemente esclarecido não só na complexidade do feito, mas também por conta das alterações promovidas pela Portaria Conjunta n. 30, de 18/03/2020, que determinou a suspensão das atividades presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, para evitar a disseminação da Covid-19. Não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Entretanto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só poderia ser reconhecido, especialmente em sede liminar, se a demora fosse injustificada. Sendo assim, no quadro ora apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, e aparentemente adequado, de modo que as questões trazidas no presente habeas corpus deverão ser objeto de discussão pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensadas novas informações do Juízo. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator